Tribunal: TJSP
Processo: 1007871-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Diretor-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa de licenciamento ambiental – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA – Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto 62.973/2017 na cobrança de taxa do processo de renovação de licenciamento ambiental – Ato do Chefe do Poder Executivo mencionado de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele estabelecidos – Aptidão do "mandamus" para produzir efeitos concretos – Adequação da via mandamental – PRELIMINARES AFASTADAS.

OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO COMPROVAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA – Ação contra a aplicação do critério estabelecido no Decreto Estadual 64.512/19 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental – Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista no novo regulamento, que não inclui no cálculo a área total do terreno, mas apenas áreas vinculadas ao empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto no 62.973/2017 – Ausência dos requisitos legais a alicerçar a concessão da segurança – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007871-07.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CETESB
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e PRESIDENTE DA
CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado VALDEMARIN 3 - COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007871-07.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 30663
Apelação/Remessa Necessária no 1007871-07.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo - 6a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB
Apelada: Valdemarin III - Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda.
Juíza 1a Inst.: Dra. Alexandra Fuchs de Araújo
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra ato do
Diretor-Presidente da CETESB, que adotou critério estabelecido
no Decreto Estadual 62.973/17 para o cálculo do valor da taxa
de
licenciamento
ambiental

ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIA INADEQUADA

Competência da autoridade coatora para aplicar o Decreto
62.973/2017 na cobrança de taxa do processo de renovação de
licenciamento ambiental Ato do Chefe do Poder Executivo
mencionado de forma incidental, cujo objeto de impugnação é a
emissão de guia de recolhimento de acordo com os critérios nele
estabelecidos Aptidão do “mandamus” para produzir efeitos
concretos

Adequação
da
via
mandamental

PRELIMINARES AFASTADAS.
OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
NÃO
COMPROVAÇÃO
SEGURANÇA DENEGADA
Ação
contra a aplicação do critério estabelecido no Decreto Estadual
64.512/19 para o cálculo do preço do licenciamento ambiental
Inexistência de comprovação da abusividade da fórmula prevista
no novo regulamento, que não inclui no cálculo a área total do
terreno, mas apenas áreas vinculadas ao empreendimento, não
acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo Decreto no
62.973/2017
Ausência dos requisitos legais a alicerçar a
concessão da segurança
Sentença reformada
RECURSO PROVIDO. Vistos. Trata-se de apelação interposta por
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CETESB contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007871-07.2020.8.26.0053 -Voto no
3
a r. sentença de fls. 178/182 que, nos autos do mandado de segurança
impetrado por VALDEMARIN III - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., concedeu a ordem requerida, para
afastar a metodologia de cálculo prevista no Decreto Estadual no 62.793/2017,
atual Decreto Estadual no 64.512/2019, para a renovação da licença ambiental
requerida pela impetrante, e determinar a sua elaboração de acordo com o
Decreto Estadual no 8.468/76, tornando definitiva a tutela provisória de
urgência previamente concedida.
Irresignada, apela a autoridade impetrada
(fls. 187/224), sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva, porquanto a
impetrante pretende discutir Decreto do Governo do Estado de São Paulo,
visando sua nulidade por vias transversas, bem como o descabimento do
remédio constitucional “contra lei em tese”, vez que inexiste lesão a direito
líquido e certo.
No mérito, alega, em síntese, a legalidade dos
critérios estabelecidos pelo Decreto Estadual 64.512/2019, acrescentando que
não houve ampliação ou extrapolação do conceito legal de “fonte de poluição”
estabelecido na Lei Estadual no 997/1976, pois somente considera para o
cômputo do valor devido as áreas utilizadas pela atividade potencialmente
poluidora.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 231/237),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Remetidos os autos à D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinou seu ilustre representante pelo improvimento recursal (fls.
256/260).
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007871-07.2020.8.26.0053 -Voto no
4
Trata-se de mandado de segurança impetrado
contra ato do Diretor Presidente da CETESB, que aplicou o Decreto no
62.973/2017, atual Decreto Estadual no 64.512/2019, na elaboração do cálculo
da taxa de licenciamento ambiental da atividade a ser realizada pela empresa,
resultando no valor de R$ 6.323,24, equivalente a 238,03 UFESPs (fls. 2 e 30).
Argumenta a exorbitância e abusividade do
valor da taxa, calculada de acordo com a nova metodologia, buscando afastar
a aplicação do Decreto Estadual no 62.973/2017, atual Decreto Estadual no
64.512/2019, no cálculo dos preços do licenciamento ambiental, devendo ser
observada a sistemática anterior.
I -- Rejeita-se, desde logo, a alegação de
ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita.
Primeiro porque compete à autoridade coatora
a efetiva aplicação do Decreto no 62.973/2017, atual Decreto Estadual no
64.512/2019, editado pelo chefe do Poder Executivo Estadual, a fim de efetuar
a cobrança da taxa de renovação da licença ambiental de acordo com os
índices previstos no referido regulamento. Incumbe, portanto, ao Diretor
Presidente da CETESB a prática do ato impugnado ou dele emanou a ordem
para a sua prática, enquadrando-se, portanto, no conceito do §3o do art. 6o da
Lei 12.016/2009, não havendo falar em ilegitimidade passiva ad causam.
Em segundo, afasta-se também a preliminar de
inadequação da via mandamental por se tratar de mandado de segurança
“contra lei em tese”, certo que, na hipótese dos autos, o remédio constitucional
foi impetrado contra ato administrativo concreto, consistente na cobrança de
taxa para renovação da licença ambiental de acordo com os critérios abusivos
do Decreto no 62.973/2017 (atual Decreto Estadual no 64.512/2019), de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007871-07.2020.8.26.0053 -Voto no
5
competência do órgão ambiental.
Ou seja, a inaplicabilidade do ato do Chefe do
Poder Executivo é requerida apenas de forma incidental, possuindo o presente
mandamus aptidão a produzir efeitos concretos.
Afastadas as preliminares, passo à análise do
mérito propriamente dito.
II -- O recurso comporta provimento.
A Lei Estadual 997/1976 dispõe sobre o
controle da poluição do meio ambiente no Estado, estabelecendo, em seu
artigo 5°, a necessidade de prévia autorização do órgão estadual de controle
da poluição do meio-ambiente, para a instalação, construção, operação ou
funcionamento de fontes de poluição esta definida, no §1°, como “qualquer
atividade,
sistema,
processo,
operação,
maquinário,
equipamento
ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou
possa causar poluição ambiental através da emissão de poluentes”.
O
Decreto
Estadual
8.468/76,
que
regulamentou a LE no 997/76, dispõe que:
“Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição
todas as obras, atividades, instalações, empreendimentos, processos,
dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de transportes que, direta
ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente.
Parágrafo Único - Para efeito da aplicação deste artigo, entende-se
como fontes móveis todos os veículos automotores, embarcações e
assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as demais.”
O Decreto 8.468/76, na sua redação original,
determinava que se considerasse, na cobrança das licenças ambientais, a
“área integral da fonte de poluição”, assim definida no artigo 74, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007871-07.2020.8.26.0053 -Voto no
6
único verbis:
“1) a área total construída, mais a área ao ar livre
ocupada para armazenamento de materiais e para operações e
processamentos industriais, quando se tratar de fontes de poluição
constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX do artigo 57;
2) área do terreno ou local a ser ocupado por
incinerador ou por outro dispositivo de queima de lixo e de materiais
ou resíduos, sólidos, líquidos ou gasosos.”
O Decreto no 47.397/02 deu nova redação ao
Título V (Das licenças) do Decreto 8.468/76, alterando, nos artigos 72 e
seguintes, a forma de cálculo do preço para expedição das licenças, pareceres
e autorizações administrativas. O Decreto manteve a “área integral da fonte
de poluição” como um dos fatores para o cálculo do preço para expedição de
licenças, no entanto, deixou de defini-la, tal como fazia o artigo 74, parágrafo
único, do texto original, acima citado.
Diante
da
lacuna,
a
CETESB,
órgão
responsável pelo licenciamento ambiental no Estado, continuou utilizando a
definição da redação anterior do Decreto, até a Decisão de Diretoria no
315/2015/C, da CETESB, que deu nova definição à “área integral” para
cálculo do preço de licenciamento, assim dispondo:
“Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que se
refere o art. 73-C do Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado
pelo Decreto Estadual no 8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo
empreendimento ou atividade, acrescida das áreas construídas dos
pavimentos superiores e ou inferiores, excetuadas as seguintes:
I. áreas ocupadas com florestas ou outra forma de
vegetação nativa;
II. a área ocupada por outros empreendimentos
presentes na área total do terreno;
III.
as
áreas
ocupadas
por
empreendimentos
agrossilvipastoris que não estejam diretamente ligados à atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007871-07.2020.8.26.0053 -Voto no
7
licenciada.
Art. 2o - O preço máximo a ser cobrado será limitado
a 5.000 UFESP.”
Posteriormente, o Decreto Estadual 62.973/17
alterou a redação do art. 73-C, §2o, da Lei Estadual 997/76, que passou a ser
idêntica à Decisão de Diretoria acima citada.
A definição da "área integral de fonte de
poluição" é imprecisa e permite que o órgão ambiental passe a incluir, nela, a
área total do imóvel onde se dará a atividade objeto do licenciamento, e não,
apenas, a área de construção ou de terreno ocupada pelo empreendimento ou
atividade poluidora critério anterior adotado CETESB.
O aumento no fator de cálculo do preço do
licenciamento gerou o valor exorbitante exigido dos particulares o que não se
mostrava razoável, pois incluiu, no cálculo, área desvinculada do
empreendimento que se quer licenciar.
Por seu turno, analisando detidamente o
Decreto Estadual no 64.512/2019, verifica-se que houve a revisão do fator de
complexidade, a fim de reajustar o preço praticado pela CETESB em sua
atividade licenciatória.
Na hipótese dos autos, diversamente do
Decreto no 62.973/2017, não há comprovação da abusividade da fórmula
prevista no Decreto no 64.512/2019, vez, que, conforme se depreende da
descrição das áreas e fatores de fl. 30, não se inclui no cálculo a área total do
terreno (AT), considerando, assim, apenas as áreas vinculadas ao
empreendimento e outras utilizadas para o exercício do empreendimento ou
atividade.
Ao retomar o critério previsto pelo legislador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007871-07.2020.8.26.0053 -Voto no
8
1976, que estabeleceu no Decreto Estadual no 8.468/76, regulamentar à Lei no
997/76, a área de fonte de poluição como sendo a área construída do
empreendimento e atividade ao ar livre, o atual Decreto Estadual no
64.512/2019, ato normativo equivalente àquele editado em 1976, corrigiu os
problemas verificados no Decreto no 62.973/2017, não mais se cogitando
violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo no que
diz respeito aos valores exigidos para a renovação da licença ambiental do
empreendimento da impetrante.
Nesse particular, cabe salientar que o valor
cobrado para expedição da licença ambiental foi de 238,03 UFESPs (fl. 30)
que, embora superior àquele cobrado na renovação da licença procedida em
2017 (fl. 2), decorre da revisão do fator de complexidade (W) da atividade
exercida pela empresa.
Sobre a nova sistemática, inclusive, assim
decidiram ambas as Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente:
“APELAÇÃO. Mandado de segurança. Sentença de
concessão. Apelo da impetrada pleiteando a reforma. Com razão.
Ilegalidade da cobrança da taxa de licenciamento ambiental. Ação
proposta, ante a necessidade de renovação de licença ambiental, já na
vigência do atual Decreto no 64.512/2019. Inexistência de comprovação
da abusividade da fórmula prevista no atual regulamento, que não inclui
no cálculo a área total do terreno, porém somente áreas vinculadas ao
empreendimento, não acarretando o valor exorbitante estabelecido pelo
anterior Decreto no 62.973/2017. Precedentes deste Tribunal. Ausente,
neste momento, direito líquido e certo da impetrante, destacando-se
que eventual elevação do valor por parte do órgão ambiental, ao menos
em tese, não está maculada de ilegalidade e, tampouco, é abusiva,
sobretudo à luz do art. 5o, §1o da Lei no 997/76, que enseja a apreciação
acerca da natureza da licença imperativa ao emprego da atividade
pertinente à potencial fonte de poluição, motivo pelo qual a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007871-07.2020.8.26.0053 -Voto no
9
comporta reforma. Recurso provido.”1.
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Licenciamento
ambiental. LE no 997/76. DE no 8.468/79 e 62.973/17. Preço. Base de
cálculo. Liminar. O DE no 62.973/17 limitou-se a definir o conceito de
'área integral' para cálculo do preço de licenciamento; mas ao fazê-lo
incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área
ocupada pelo empreendimento, mas a área toda, levando em algumas
hipóteses a uma irreal elevação do preço do licenciamento que tem
merecido a crítica judicial. A jurisprudência das Câmaras Ambientais vê
erro na inclusão da base de cálculo do preço da análise de área não
ligada à fonte de poluição, mas enfocando áreas grandes em que parte
dela é de todo destacada da área destinada ao empreendimento; no
caso dos autos, a área utilizada para o cálculo do preço é a mesma para
as duas sistemáticas, equivalente a 31,58 m2; não é isso que a
jurisprudência repele. A pequena diferença cobrada pela CETESB
afasta o fundamento que temos adotado: a irreal cobrança de várias
vezes o valor antigo. Ausentes os requisitos autorizadores, a
denegação da liminar era mesmo medida de rigor. Inteligência do art. 7o,
III da LF no 12.016/09. Liminar indeferida. Agravo desprovido.”2.
De rigor, portanto, a denegação da ordem,
concluindo-se pela exigibilidade dos valores cobrados pela CETESB, com
aplicação dos novos critérios estabelecidos no Decreto 63.512/2019.
III -- Incabível a condenação da parte vencida ao
pagamento de honorários sucumbenciais (art. 25 da Lei no 12.016/09, Súmula
105 do STJ e Súmula 512 do STF).
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
1 Apelação/Remessa Necessária no 1013522-20.2020.8.26.0053, Rel. Des. Roberto Maia, 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 29/10/2020.
2 Agravo de Instrumento no 2042053-64.2020.8.26.0000, Rel. Des. Torres de Carvalho, 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. 24/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007871-07.2020.8.26.0053 -Voto no
10
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator